Tribunal: TJBA
Processo: 8000392-77.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000392-77.2022.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MAURA CONCEICAO REIS DE SANTANA

Advogado(s)
:
Jó da Conceição Santos, BRUNO MAIA DE SOUSA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI registrado(a) civilmente como LARISSA SENTO SE ROSSI, FABRICIO SOUSA SANTOS AMARAL, ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

A7

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. JULGADOR NÃO OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES, QUANDO OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS SÃO SUFICIENTES PARA MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS CONHECIDOS PARA SEREM REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Embargos opostos em face de Acórdão que, ao improver o apelo da aqui Embargante, o condenou em danos morais e materiais.

II. Questão em discussão:
Se o acórdão embargado resta eivado de vícios que ensejem sua revisão.

III. Razões de decidir:
No caso em exame, evidencia-se que não é omissa e nem eivada de obscuridade, contradição e/ou erro material a decisão embargada, que improveu o apelo anteriormente interposto pelo ora Embargante, na medida em que fundamentou expressamente que no caso concreto, a perícia grafotécnica comprovou que a assinatura do contrato não é da autora, e com isso a fraude restou evidenciada, o que torna a relação dos autos extracontratual, cabível dano moral indenizável por redução indevida de verba alimentar, com incidência de juros de mora a contar do evento danoso devido a natureza da relação, e que a forma de devolução dos valores descontados indevidamente deve observar a modulação do STJ no EAREsp nº 676.608/RS.

Quanto a questão da compensação de valores creditados, de fato não foi versado no acordão sobre isso, visto que incabível, na medida em que, no curso processual, a autora depositou em Juízo, vide ids. 92340329 ao 92340331.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não servem para reexaminar tema de direito e nem modificar o mérito da decisão atacada, como forma de resposta à mera irresignação do Embargante, por não ter a sua tese e/ou pleito recepcionados. Igualmente são inservíveis para revolver discussões já exauridas no acórdão e/ou decisão embargados ou não arguidas anteriormente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000392-77.2022.8.05.0271, em que figuram como Embargante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e como Embargada MAURA CONCEICAO REIS DE SANTANA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça